Tribunal: STF
Processo: RE 89328
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-09
Data de publicação: 1978-05-09

Ementa:
A CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO NÃO
INCIDE SOBRE O QUANTUM PAGO A TÍTULO DE AVISO PREVIO, POR SEU
CARÁTER INDENIZATORIO.
PRECEDENTES: RE 76700, 75289, 73720 E 72092.
IV, C, DO REGIMENTO INTERNO, POIS A MATÉRIA PERTINENTE A INCIDENCIA
OU NPO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO FGTS, NÃO E O OBJETO DA LEI
ORGÂNICA DA PREVIDENCIA SOCIAL OU DE SEU REGULAMENTO.
RE CONHECIDO E PROVIDO.